Tribunal: TJES
Processo: 0000800-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO – ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES -
RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Como se sabe, é certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

2. Assim, pode o interessado provocar o controle jurisdicional do ato discricionário, em busca da constatação da coerência entre o ato administrativo e os motivos determinantes apresentados pelo Administrador para justificá-lo, já que ao lado da finalidade, a motivação possibilita o exercício do controle judicial. Sob tal espectro, tem-se que a motivação dos atos administrativos deve ser realizada de forma explícita, clara e congruente. Logo, se for verificado a ocorrência de vícios na motivação, o ato também resultará inválido, com base na aludida teoria dos motivos determinantes.

3. No caso dos autos, penso não prevalecer o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo apelante, pois conforme se infere dos autos, a apelada foi notificada por possuir matéria-prima divergente do estabelecido, sob pena de multa.

4. Contudo, após apresentar a sua defesa prévia, o apelante, conforme relatório nº 059/2018, alterou o fundamento da notificação encaminhada à empresa recorrida e agravou a penalidade prevista, de forma que o ato administrativo reputado ilegal passou a apresentar a seguinte fundamentação e a respectiva penalidade:
“Fraude na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo”
, com impedimento de licitar pelo prazo de cinco anos.

5. Assim, os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000800-59.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALIMENTARES REFEICOES LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000800-59.2020.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença acostada às fls. 1.474/1.478, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
a
ção anulatória de ato administrativo
contra si ajuizada por
ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA
,
julgou procedente a pretensão autoral
a fim de declarar a nulidade do processo administrativo n.º 78769329 e, consequentemente, da penalidade por ele imposta.

Em suas razões juntadas às fls. 1.481/1.490, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) o ato administrativo seria legal e que não houve a ausência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) não há que se falar em ausência de motivação na decisão em sede de recurso administrativo; e (iii) seria legal, cabível e razoável a sanção administrativa imposta à recorrida.

A apelada, em sede de contrarrazões juntadas às fls. 1.501/1.522, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação anulatória
ajuizada por
ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA

em face da
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS
, na qual visa o reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida no Processo Administrativo n.º 78769329, que culminou com a aplicação da penalidade máxima em desfavor dela, qual seja, impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Em sua peça inicial, sustenta, a autora, em resumo, que foi constituída em 28 de julho de 2011, tendo como objeto social a prestação de serviços em preparo e fornecimento de refeições coletivas, sagrando-se vencedora do certame licitatório junto ao Estado do Espírito Santo, sendo concessionária de serviço público de alimentação e nutrição desde 2015, fornecendo, atualmente, alimentação a 11 (onze) unidades prisionais.

Alega que, em fiscalização da SEJUS, ocorrida no dia 26/06/2017, foram encontrados nas câmaras de congelamento da empresa autora
“recorte bovino sem osso 80/20, recorte suíno sem osso e recorte de paleta congelada”,
dando ensejo a abertura de processo administrativo com a consequente notificação para apresentação de defesa, sob pena de aplicação de multa sobre o faturamento da refeição do dia fornecida pela contratada, penalidade esta que foi alterada de forma unilateral, impedindo-a de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual por fraude na execução do contrato.

Não obstante a manutenção da penalidade imposta, a empresa autora afirma que segue rigorosamente as cláusulas contratuais, adquirindo produtos de frigoríficos devidamente fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério da Agricultura (MAPA), responsável pela origem e procedência da carne comprada.

Diz, ainda, que o produto
“carne congelada bovina sem osso (recorte 80/20)”
é para uso de seus consumidores e que a descrição da embalagem
“para fins industriais”
é utilizada para produtos com peso acima de 15 kg, não podendo haver qualquer interpretação divergente desta.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da tutela antecipada, a fim de que o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Justiça – SEJUS, remova da lista de impedimento o nome da requerente, possibilitando o cadastramento junto ao Sistema Eletrônico SIGA e a apresentação de proposta eletrônica ao Edital de Convocação nº 001/2020, que tem como objetivo a continuidade na prestação de serviços de nutrição e alimentação ao Centro Prisional Feminino de Colatina – CPFCOL.

No mérito, pugna a confirmação da medida liminar, declarando-se a nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade e do processo administrativo n.º 78769329. Pleiteia, ainda, o reconhecimento no erro na aplicação da pena ou, subsidiariamente, a sua adequação.

Às fls. 1.373/1.374-v, foi proferida decisão corrigindo o polo passivo da demanda, passando a constar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim como concedendo a tutela de urgência para determinar que o requerido removesse imediatamente da lista de impedimentos o nome da empresa requerente, a fim de que ela possa se cadastrar junto ao sistema eletrônico siga e, caso queira, apresentar a proposta eletrônica ao edital de convocação nº 001/2020, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este limitado ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após a interposição de agravo de instrumento por parte do referido ente estadual (processo nº 5000390-85.2020.8.08.0000), esta Egrégia Quarta Câmara Cível negou provimento ao recurso para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 1.400/1.408), em que alegou, em resumo, que: (i) em que pese não tenha sido notificada da mudança de capitulação dos fatos, a requerente teve a oportunidade de deles se defender, o que é suficiente, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; (ii) o ato administrativo que instaura o procedimento administrativo não tem, por requisito formal, a indicação da sanção a ser aplicada; (iii) a Administração tem o poder de, após a instrução, verificar, entre as sanções descritas no contrato, a mais conveniente e oportuna; (iv) a própria notificação para apresentação da defesa já sinalizou a possibilidade de aplicação das demais sanções previstas, a depender da análise dos fatos; (v) a decisão teve motivação suficiente e pormenorizada, apreciando a defesa e indicando as condutas e sua gravidade, bem como os dispositivos violados; e (vi) a imposição da sanção, de âmbito estadual, se deu de forma legal e razoável; (vii) é impossível que o Poder Judiciário reveja o mérito administrativo.

Após a apresentação de réplica e sem que houvesse qualquer manifestação das partes acerca da produção de outras provas, adveio a r. sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Diante de tal pronunciamento judicial, o requerido interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Como se sabe, é certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

Sobre o tema, transcrevo a judiciosa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de 'motivos de fato' falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam
”. (Curso de Direito Administrativo, 27ª edição, 2010, p. 404).

Assim, pode o interessado provocar o controle jurisdicional do ato discricionário, em busca da constatação da coerência entre o ato administrativo e os motivos determinantes apresentados pelo Administrador para justificá-lo, já que ao lado da finalidade, a motivação possibilita o exercício do controle judicial.

Sob tal espectro, tem-se que a motivação dos atos administrativos deve ser realizada de forma explícita, clara e congruente.

Logo, se for verificado a ocorrência de vícios na motivação, o ato também resultará inválido, com base na aludida teoria dos motivos determinantes.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES MULTA PROCON ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.
2. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 3. Excepcionalmente, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da realidade subjacente ao ato. E isso porque, estando o Administrador submetido à estrita legalidade, os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade, sob pena de invalidar o próprio ato. É o que se chama teoria da transcendência dos motivos determinantes do ato administrativo, segundo a qual um vício na enunciação das razões que levam à sua prática contamina a validade do ato
. 4. Exatamente com base nessa ideia, encontram-se, na jurisprudência pátria, diversos arestos no sentido de que deve ser anulado o ato do Procon que aplica sanção com base em fundamento de fato não verificado na realidade. 5 Comprovado nos autos que a infração objeto da sanção imposta não se concretizou na prática, uma vez que não se pode reputar de abusiva a cobrança de dívida não quitada corretamente, deve-se reconhecer a violação do Princípio da Legalidade e consequentemente confirmar a sentença que determinou a anulação da multa administrativa aplicada pelo Procon. 6. Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 0009218-27.2017.8.08.0012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 30/04/2021)

___________________________

EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTES DA AUDIÊNCIA DESIGNADA - JUSTIFICATIVA IDÔNEA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVO ATO ADMINISTRATIVO NULO SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120285143, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

No caso dos autos, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, penso não prevalecer o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo apelante, pois, conforme se infere dos autos, a apelada foi notificada por possuir matéria-prima divergente do estabelecido, sob pena de multa, nos seguintes termos (fl. 1.136):

"Matéria
p
rima divergente do estabelecido. (recorte bovino sem
osso 80/20, recorte su
í
no sem osso e recorte su
í
no de
p
aleta conge
l
ada).

Sob pena de aplicação das seguintes penalidades previstas nos
C
ontratos
Nº
003/2015,
Nº
026/2013,
Nº
0011/
201
6 e
Nº
011/2017,
Nº
024/2016
.

1.
Mu
l
ta sobre o fatu
ra
mento da refei
ção
do dia fornecida

pela CONTRATADA junto à unidade na qual ocorreu a irregularidade, nos casos de descumprimento das obrigações contratuais:

Multa no montante de ate 10%
(dez por cento),
quando fornecer alimentação com preparação ou componente diferente do estabelecido em cardápio, não autorizado (Cláusula Décima, item 10.2.2.1, b.1, dos contratos nº 003/2015, nº 001/2016, nº 011/2017, nº 024/2016, item 9.1, b.1, b.1, do contrato nº 026/2013)”

(grifos e negritos no original)

Contudo, após apresentar a sua defesa prévia (fls. 1.154/1.154), o apelante, conforme relatório nº 059/2018, acostado às fls. 1.174/1.181,

alterou o fundamento da notificação encaminhada à empresa recorrida e agravou a penalidade prevista, de forma que o ato administrativo reputado ilegal passou a apresentar a seguinte fundamentação e a respectiva penalidade:
“Fraude na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo”
, com impedimento de licitar pelo prazo de cinco anos.

Aliás, a própria Administração Pública, ao emitir o referido relatório, reconheceu o erro na tipificação da notificação, senão vejamos:

“Não obstante a notificação realizada, após melhor análise dos fatos, ficou evidente o erro do tipo no que tange a sugestão da penalidade a ser imputada ao fato, porém, como a defesa é atrelada a justificar as condutas irregulares e não a possível penalidade a ser imposta, entendemos não ser necessário nova notificação em função apenas da correção da possível penalidade a ser aplicada, sendo assim damos seguimos a análise da tese defensiva”.

Como se vê, os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

Essa mesma conclusão, ressalta-se, foi adotada por esta Egrégia Quarta Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento tombado sob o nº 5000390-85.2020.8.08.0000, julgado na sessão do dia 06/07/2020, então sob a relatoria do E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, senão vejamos trecho do voto condutor:

“Verifico que na origem a recorrida ingressou com Ação Anulatória para reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 78769329, que culminou na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de cinco anos.

A empresa agravada, prestadora de serviços em preparo e funcionamento de refeições coletivas a 11 unidades prisionais, foi convidada pela SEJUS, no ano de 2017, para assumir alguns contratos para fornecimento de refeições, em razão da rescisão unilateral do contrato com a empresa COZISUL, por descumprimento de exigências contratuais e sanitárias.

Ao ser fiscalizada pela SEJUS, em junho de 2017, a agravada foi notificada por possuir matéria-prima divergente do estabelecido, sob pena de multa.

Não obstante, ao encaminhar o Relatório nº 059/2018, a administração pública alterou o fundamento da notificação e agravou a penalidade prevista, de forma que o ato administrativo reputado ilegal passou a apresentar a seguinte fundamentação e a respectiva penalidade: ‘Fraude na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo’, com impedimento de licitar pelo prazo de cinco anos.

Diante de tais premissas, verifica-se que o motivo apontado pela Administração para a notificação e imposição de penalidade à agravada não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo não encontra respaldo na notificação expedida e na defesa apresentada pela recorrida nos autos do referido processo administrativo.

A teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito Francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

Consoante abalizada Doutrina, ‘
a aplicação mais importante desse princípio incide sobre os atos discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta.
Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade
’

(
Manual de direito administrativo/José dos Santos Carvalho Filho. – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016)’.

[...]

Neste caso, ao contrário do que sustenta o Estado agravante, a alteração do fundamento da punição configura a ilegalidade do ato e, em uma análise inicial, o cerceamento de defesa da empresa agravada”.

Ainda sobre o tema em apreço, cito a jurisprudência pacífica do STJ:

“Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo.
Nesse contexto,
há vício de legalidade

não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada
a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido”
(MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 14/11/2011)

Portanto, ao contrário do que sustentado pelo apelante, não vejo motivos plausíveis para modificar a r. sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA,
mantenho os demais pontos da sentença.

Ainda, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se cuida de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença acostada às fls. 1.474/1.478, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por
Alimentares Refeições Ltda,
julgou procedente a pretensão autoral, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo n.º 78769329 e, consequentemente, da penalidade por ele imposta.

Na sessão pretérita, o eminente relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
negou provimento ao recurso e à remessa necessária
, mantendo incólume a sentença, entendo pela existência de vício a macular o processo administrativo n.º 78769329 que culminou na aplicação de penalidade administrativa – impedimento de licitar - imposta pelo apelante Estado do Espírito Santo à empresa apelada, em razão da violação à Teoria dos Motivos Determinantes do ato discricionário, já que a empresa contratada foi notificada por possuir matéria-prima divergente do estabelecido no edital/contrato, sob pena de multa, mas no decorrer do processo, houve agravamento da sanção, sendo impedida de licitar por fraude e comportamento inidôneo.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor cotejar os autos, e após assim proceder, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente relator.

Depreende-se dos autos que, no transcorrer do processo administrativo mencionado, houve flagrante agravamento da penalidade administrativa da empresa (que na época era contratada do Estado) em violação à Teoria dos Motivos Determinantes, uma vez que o Secretário de Estado da Justiça já havia decidido pela aplicação da penalidade de multa à empresa apelada, frente aos fatos narrados pela fiscalização que indicavam que a matéria-prima utilizada estava diferente daquela exigida, sendo então notificada a apelada, a qual apresentou defesa prévia sobre tais fatos e valor da multa.

Todavia, em uma reviravolta inesperada, a Gerência do contrato acabou recomendando ampliar os fatos atinentes ao alegado descumprimento contratual, concluindo que a apelada teria praticado fraude e adotado comportamento inidôneo, o que ensejaria o agravamento da sanção, que passou para impedimento de licitar e contratar pelo prazo de dois anos, sendo proferida nova decisão do Secretário Estadual de Justiça chancelando a alteração.

Realmente, houve modificação e ampliação dos motivos que ensejaram a decisão de fls. 85/90 do Secretário de Estado de Justiça de aplicação de multa de apenas 10% do faturamento da empresa, e isso, após já apresentada (e indeferida) a defesa prévia da apelada, restando à surpreendida empresa recorrer em última instância administrativa, como previsto no art. 109 da antiga lei de licitações e contratos administrativos vigente ao tempo dos atos, expediente recursal este que sequer detinha efeito suspensivo ope legis.

Flagrante os vícios de legalidade do processo administrativo em questão, seja pela violação à teoria dos motivos determinantes
,
seja pela violação ao devido processo legal e contraditório, a se manter a procedência do pleito autoral de anulação do processo administrativo maculado.

Pelo exposto, e sem mais delongas,
acompanho
integralmente o voto do e. Relator por
negar provimento
ao recurso e ao Reexame Obrigatório, mantendo inalterado o édito.

É como voto.